Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000612-42.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RUAN CARLOS DE SOUZA HOLANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, AMBOS DO CP. COMPRA E CONDUÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. APRESENTAÇÃO DE CRLV FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e artigo 304, c/c artigo 297, caput, todos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade e do dolo do agente, especialmente da consciência do acusado sobre tratar-se de bem objeto de crime anterior e da falsidade do documento por ele utilizado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao acusado provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.3.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao acusado, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas aos depoimentos colhidos nos autos, revelam a ciência do acusado acerca da origem ilícita do veículo por ele, supostamente comprado e conduzido. Outrossim, o acusado não conseguiu demonstrar minimamente que não sabia da origem ilícita do referido automóvel. 5. A incidência do delito de uso de documento público falso se dá com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. 6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental ou a aquisição lícita do documento. Precedentes do TJDFT. 6.1. Restando comprovado que o acusado fez uso de CRLV falso e, de outro lado, não tendo a defesa conseguido provar que não sabia da falsidade de referido documento, dúvidas não restam da condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. 7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado” IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, 297, caput, e 304, todos do Código Penal; 156 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de dolo. Sustenta que, embora recaia sobre o insurgente o ônus de demonstrar sua boa-fé ou o desconhecimento da origem ilícita do bem receptado e do documento falso, tal encargo foi cumprido nos autos; e b) artigos 59, 61, inciso II, alínea 'b', e 65, inciso III, alínea 'd', e 70, todos do CP, requerendo a revisão da dosimetria da pena, adotando-se o redimensionamento da reprimenda mediante a aplicação da fração de 1/8 por vetorial negativada, ou, no máximo, 1/6, incidente sobre o mínimo legal, ou outro critério proporcional, razoável e devidamente fundamentado. Alega que não houve aplicação efetiva da atenuante da confissão, com a utilização de fração mais condizente com os princípios que regem a individualização da pena. Se insurge, ainda, contra a adoção do concurso material de crimes, porquanto os crimes estão interligados em uma mesma sequência de atos, praticados com finalidade comum, o que permite a subsunção à hipótese do concurso formal próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 180, caput, 297, caput, e 304, todos do Código Penal; 156 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal,. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) como a bem da verdade, o réu e suas testemunhas se limitaram a afirmar que não sabiam da origem ilícita do automóvel em questão e que teoricamente sempre faziam negócios entre si, sem entretanto, tomarem as devidas cautelas inerentes à negociação especialmente de um bem de valor considerável como um veículo (como o fato de ter recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento, contrato escrito, ou qualquer outro documento que comprovasse a idoneidade da negociação, aviso ao Detran, troca de titularidade do bem), de se afirmar que a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório. Dito isto, em consonância com os precedentes supracitados, a simples alegação de que não tinha conhecimento da origem ilícita do referido veículo é insuficiente para afastar o ônus do acusado de demonstrar o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem e a legitimidade da posse. (...) E no caso, não obstante a tese defensiva, as provas colhidas demonstram que o réu tinha plena ciência da ilicitude do veículo que conduzia, bem como da irregularidade do documento apresentado.” (ID 72046592). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 59, 61, inciso II, alínea 'b', e 65, inciso III, alínea 'd', e 70, todos do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003